Tribunal: TJSP
Processo: 1502607-77.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes, resistência e lesões corporais de natureza leve – Materialidades e autoria comprovadas – Condenações mantidas – Penas-base – Patamar mínimo – Recurso ministerial – Procedência – Art. 42 da Lei de Drogas – Quantidade relevante de entorpecente – Mais de meio quilograma de "maconha" – Causa de diminuição de pena – Art. 33, § 4o, da Lei de

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes, resistência e lesões corporais de natureza leve – Materialidades e autoria comprovadas – Condenações mantidas – Penas-base – Patamar mínimo – Recurso ministerial – Procedência – Art. 42 da Lei de Drogas – Quantidade relevante de entorpecente – Mais de meio quilograma de "maconha" – Causa de diminuição de pena – Art. 33, § 4o, da Lei de Drogas – Afastamento – Manutenção – Dedicação às atividades criminosas comprovada pela quantidade de drogas – Bis in idem – Inocorrência – Penas-base dos crimes de resistência e lesões corporais de natureza leve – Circunstâncias e consequências dos crimes que reclamam maior reprovação – Regimes iniciais fechado (reclusão) e semiaberto (detenção) mantidos nos termos do art. 33, § 3o, do CP – Recurso interposto pelo Ministério Público provido e recurso interposto pelo réu não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000175854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502607-77.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEVI
DA SILVA ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Votaram pelo provimento do
recurso interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento do recurso
interposto por LEVI DA SILVA ALMEIDA, condenando-o por infração ao art. 33,
"caput", da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso, e por infração ao art. 329, "caput",
c/c o art. 129, "caput", por duas vezes, c/c o art. 70, "caput", ambos c/c o art. 69,
todos do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), à pena de 6 meses e 24 dias de detenção,
em regime inicial semiaberto.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
2
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228
Apelante: Levi da Silva Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14612
Apelação Criminal Tráfico de entorpecentes, resistência e
lesões corporais de natureza leve Materialidades e autoria
comprovadas
Condenações mantidas
Penas-base

Patamar mínimo Recurso ministerial Procedência Art.
42 da Lei de Drogas
Quantidade relevante de
entorpecente Mais de meio quilograma de "maconha"
Causa de diminuição de pena Art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas
Afastamento
Manutenção – Dedicação às
atividades criminosas comprovada pela quantidade de
drogas – Bis in idem Inocorrência Penas-base dos
crimes de resistência e lesões corporais de natureza leve
Circunstâncias e consequências dos crimes que reclamam
maior reprovação Regimes iniciais fechado (reclusão) e
semiaberto (detenção) mantidos nos termos do art. 33, § 3o,
do CP
Recurso interposto pelo Ministério Público
provido e recurso interposto pelo réu não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por
LEVI DA SILVA ALMEIDA e pelo Ministério Público contra a
sentença de fls. 131/136, cujo relatório é adotado e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 33, "caput", da Lei n.o
11.343/2006, e ao art. 329, "caput", c/c o art. 129, por duas
vezes, c/c o art. 70, "caput", todos do c/c o art. 69, todos do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), às penas de 5 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 5 meses e 15 dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
3
detenção, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no
piso.
Razões do Ministério Público às fls.
146/151. Pede seja a pena-base do tráfico de drogas fixada em
patamar superior ao mínimo legal nos termos do art. 42 da Lei
n.o 11.343/2006. Pede também o aumento das penas-base dos
delitos de resistência e lesão corporal, porquanto agrediu um
dos policiais com mordidas, socos e arranhões, bem como
insuflou as pessoas contra os policiais, tentando pegar a arma
do policial para empregar contra eles.
Razões de LEVI às fls. 152/165. Pede
sua absolvição da imputação de tráfico de drogas por
insuficiência probatória, restrita às declarações dos policiais
que o espancaram. Ao crime de lesão corporal, pede sua
absolvição por ter agido em legítima defesa e do crime de
resistência por excludente de culpabilidade da inexigibilidade
de conduta diversa. Subsidiariamente, pede seja a pena do
tráfico reduzida pelo art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 e
fixado regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de
direitos.
LEVI apresentou contrarrazões às fls.
171/175 e o Ministério Público às fls. 177/193.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer juntado às fls. 206/211, opinou pelo não provimento do
recurso interposto pela defesa e pelo provimento do recurso
interposto pelo Ministério Público.
Relatado, passo a votar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
4
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
"DO TRÁFICO DE DROGAS
CONSTA
DOS
AUTOS
DO
INQUÉRITO
POLICIAL EM EPÍGRAFE QUE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018,
POR VOLTA DAS 02H40MIN, NA RUA JORDÃO CAMARGO DE
OLIVEIRA, No300, TREMEMBÉ, NESTA CIDADE E COMARCA, LEVI
DA SILVA ALMEIDA, TRAZIA CONSIGO, PARA FINALIDADE DE
VENDA E ENTREGA A TERCEIROS PARA CONSUMO, EM DESACORDO
COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, 44 TABLETES DE
MACONHA, TOTALIZANDO 594,1,0G, CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO
E APREENSÃO DE FLS.11 E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE
FLS.12/14.
DA RESISTÊNCIA
CONSTA TAMBÉM DOS AUTOS QUE, NAS
MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LOCAL, LEVI DA SILVA
ALMEIDA, OPÔS-SE À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, CONSISTENTE
EM SUA PRISÃO, MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA EXERCIDA CONTRA
FUNCIONÁRIOS COMPETENTES PARA EXECUTÁ-LA, OU SEJA, OS
POLICIAIS MILITARES FELIPE CASTELHANO CARNEIRO E KAIQUE
GARCIA DE ASSIS.
DA LESÃO CORPORAL
CONSTA,
POR
FIM, QUE NAS MESMAS
CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LOCAL, LEVI DA SILVA ALMEIDA,
OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS MILITARES FELIPE
CASTELHANO CARNEIRO E KAIQUE GARCIA DE ASSIS, CAUSANDO-
LHE LESÕES CORPORAIS, A SEREM COMPROVADAS EM LAUDO
PERICIAL AINDA NÃO JUNTADO NOS AUTOS.
DOS FATOS
SEGUNDO O APURADO, NO DIA DOS FATOS,
POLICIAIS
MILITARES
ATENDIAM
OCORRÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA, QUANDO OBSERVARAM O EM LOCAL CONHECIDO
COMO SENDO PONTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
5
O DENUNCIADO, AO AVISTAR A VIATURA
POLICIAL, SAIU CORRENDO, MAS ACABOU SENDO ABORDADO. EM
REVISTA
PESSOAL,
OS
POLICIAIS
ENCONTRARAM
COM LEVI
QUARENTA E QUATRO TABLETINHOS DE MACONHA.
DADA VOZ DE PRISÃO AO DENUNCIADO,
ESTE INVESTIU FISICAMENTE CONTRA OS POLICIAIS MILITARES,
ENTRANDO
EM
LUTA
CORPORAL,
RESISTINDO
À
PRISÃO,
OCASIONANDO-LHES LESÕES CORPORAIS. APÓS O EMBATE, LEVI
FOI CONTIDO E ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLÍCIA.
INTERROGADO PELA AUTORIDADE POLICIAL,
O DENUNCIADO PERMANECEU EM SILÊNCIO (FLS.07).
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
PRISÃO,
SOBRETUDO DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA,
BEM COMO A FORMA COMO ESTAVAM EMBALADAS, EM PORÇÕES
INDIVIDUAIS, DEMONSTRAM QUE AS DROGAS SE DESTINAVAM À
MERCANCIA E ENTREGA A CONSUMO DE TERCEIROS."
2. MATERIALIDADES.
2.1. TRÁFICO DE DROGAS.
A materialidade está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão de fl. 15, laudo de constatação de
fls. 16/18 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 91/93,
detectada a presença de tetrahidrocannabinol.
2.2.
RESISTÊNCIA
E
LESÕES
CORPORAIS.
Comprovadas por laudo de exame de
corpo de delito de fls. 122/123, o qual descreve lesões corporais
de natureza leve em Felipe Castelhano Carneiro, consistentes
em "a) escoriações recobertas por crostas hemáticas úmidas
localizadas nas regiões: 1- retro-auricular esquerda medindo dez
milímetros de comprimento; 2- face posterior do terço médio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
6
braço esquerdo medindo vinte e cinco por quarenta milímetros; 3-
cotovelo direito medindo dez milímetros de comprimento; 4- face
posterior do terço proximal do antebraço direito medindo quinze
por vinte milímetros; 5- infra escapulares direita e esquerda
medindo trinta e quarenta milímetros de comprimento b)
ferimentos corto contuso sugestivos de mordedura localizadas na
face anterior do terço distal do antebraço direito; c) equimoses
arroxeadas localizadas nas regiões: 1- face anterior do terço
proximal do braço direito medindo dez por quinze milímetros; 2-
face posterior do terço distal do antebraço direito medindo quinze
por vinte milímetros; 3- face anterior do terço médio da coxa
direita medindo dez por quinze milímetros;" de natureza leve e
causadas por agentes contundente e corto contundente.
Ainda, comprovadas pelo laudo de exame
de corpo de delito de Kaique Garcia de Assis, juntado às fls.
124/125, o qual apresentou "a) escoriações lineares recobertas
por crostas hemáticas úmidas localizadas nas regiões: 1-
mandibular
esquerda
medindo
quinze
milímetros
de
comprimento; 2- mandibular direito medindo vinte e cinco
milímetros de comprimento; 3- lateral esquerda do pescoço
medindo sete e dez milímetros de comprimento; b) edema
traumático do dorso da mão direita; c) equimose arroxeada
localizada nas falanges distais do polegar, terceiro e quarto
dedos da mão direita", de natureza leve e causadas por agente
contundente.
3. AUTORIA.
Os policiais militares, responsáveis pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
7
prisão em flagrante de LEVI e também vítimas do crime de
resistência e crimes de lesão corporal, ouvidos em Juízo,
confirmaram os fatos narrados na denúncia.
Declararam
que
LEVI
estava
muito
nervoso e com uma sacola com entorpecentes e, após dizerem
que seria preso, tentou resistir com o emprego de violência
contra os agentes de segurança pública.
LEVI negou os fatos e disse que foi
agredido assim que abordado e que por isso revidou. Negou
estar com entorpecentes.
Em que pese haver somente as palavras
dos policiais contra as palavras do réu, aquelas devem ser
privilegiadas, posto que funcionários públicos e responsáveis
pela segurança pública, não havendo impedimento ou suspeição para que seus testemunhos embasem uma condenação.
Somente com a indicação de indícios
mínimos de que os agentes estatais tenham praticado
denunciação caluniosa é que se pode cogitar de lhes afastar a fé
pública.
No caso dos autos, em que pese o réu ter
sofrido lesões evidentes, conforme fotografias juntadas às fls.
32 e 35, não são suficientes para descreditar veracidade às
imputações feitas pelos policiais.
Isso porque, narraram que o réu resistiu
à prisão posteriormente à localização dos entorpecentes e,
submetidos a exames de corpo de delito, também apresentaram
diversas lesões, indicativo de que todas se deram no contexto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
8
resistência à prisão em flagrante.
Não é crível que os policiais militares,
sem conhecer o réu, tivessem motivos para forjar a apreensão
de 44 porções de "maconha", com massa aproximada de 594,1
g.
Seriam verdadeiros psicopatas, pois não
aufeririam qualquer vantagem senão pessoal e, fossem tão
criminosos, certamente venderiam o entorpecente e não
forjariam que estava com o réu.
Convém
acrescentar
que,
quisessem
assim proceder, sequer precisariam inovar artificiosamente a
apreensão de mais de meio quilograma de "maconha".
Portanto, a meu ver, de rigor prestigiar as
palavras dos funcionários públicos e, consequentemente,
manter as condenações conforme prolatadas, não havendo que
se cogitar de ter agido em legítima defesa ou em situação de
inexigibilidade de conduta diversa.
4. PENAS.
4.1. TRÁFICO DE DROGAS.
A pena-base foi fixada no patamar
mínimo legal, mas, salvo melhor juízo, a quantidade de
entorpecente não é pequena a ponto de justificar o patamar.
Nos termos do art. 42 da Lei n.o
11.343/2006, pois, em que pese a natureza não tão grave do
entorpecente, necessária a fixação da pena-base em 1/6 acima
do piso, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à
vista da quantidade de droga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
9
Inaplicável a causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, porque a
quantidade de entorpecentes deixa evidente que o réu se
dedicava ao tráfico como meio de subsistência, visto estar em
via pública com mais de meio quilograma de "maconha" e
previamente disposto em 44 porções. Não obstante tivesse 22
anos à época dos fatos, constou de sua qualificação "sem
profissão definida" (fl. 13). Indefinida para fins lícitos, mas,
para ilícitos, traficante.
Ressalte-se que, em que pese configurar
bis in idem a utilização da quantidade de drogas para aumentar
a pena-base e para reduzir em patamar menor que 2/3 pelo
art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, não caracteriza dupla
punição, pelo mesmo fato, o afastamento da causa especial de
diminuição de pena em razão da quantidade de drogas
comprovar um requisito objetivo, a não dedicação às atividades
criminosas.
Nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA
PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE (ART.
42, LAD) E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA PARA O AFASTAMENTO
DA
REDUTORA
DO
TRÁFICO.
FUNDAMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
617, DO CPP. INOCORRÊNCIA. PLEITOS
DA
ACUSAÇÃO
DEVIDAMENTE
FORMULADOS
NO
RECURSO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
10
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REFORMATIO
IN
PEJUS.
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO.
PRECEDENTES
PLEITO
DE
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL. DESCABIMENTO. REGIME
FECHADO
FIXADO
COM
BASE
NA
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
QUANTIDADE
DE
DROGAS
APREENDIDAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRECEDENTES. WRIT NÃO
CONHECIDO. [...]
V - POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ARE
N.
666.334/AM,
O
EG.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
RECONHECEU
A
REPERCUSSÃO
GERAL
DA
MATÉRIA
REFERENTE À VALORAÇÃO DA NATUREZA E
DA
QUANTIDADE
DA
DROGA
NA
DOSIMETRIA RELATIVA AO DELITO DE
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E,
REAFIRMANDO
SUA
JURISPRUDÊNCIA,
FIXOU ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL
FICA EVIDENCIADO O BIS IN IDEM QUANDO
A VALORAÇÃO EM TELA OPERA-SE NA
PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DO CÁLCULO
DA PENA.
VI - CABE ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, AO
PROMOVER A DOSIMETRIA, CONSIDERAR A
QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA NO
MOMENTO QUE MELHOR LHE APROUVER,
PODENDO VALORÁ-LAS NA PRIMEIRA FASE
DA DOSIMETRIA, PARA EXASPERAR A PENA-
BASE,
OU
NA
TERCEIRA
FASE,
PARA
AFASTAR
O
REDUTOR
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO OU MODULAR A SUA FRAÇÃO,
MAS NUNCA EM AMBAS AS FASES, SOB PENA
DE BIS IN IDEM.
VII - A COL. SUPREMA CORTE PREOCUPOU-
SE EM EVITAR A DUPLA VALORAÇÃO DA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES
NA
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
E
NA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
11
DEFINIÇÃO DO PATAMAR DA FRAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o
DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
VIII - NA HIPÓTESE, A MAJORAÇÃO DA
PENA-BASE
ESTÁ
FUNDADA
NA
QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS,
AO
PASSO
QUE
O
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE OCORREU PELA DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
FATOS
DISTINTOS, PORTANTO, INEXISTINDO BIS
IN IDEM. [...]
XI - A QUANTIDADE ENTORPECENTES FOI
UTILIZADA COMO FUNDAMENTO A ENSEJAR
A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS DANOSO, O
QUE
ESTÁ
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE, EX VI DO
ART. 33, § 2o, B, E § 3o, DO CÓDIGO
PENAL, E ART. 42, DA LEI N. 11.343/06.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
(SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
QUINTA TURMA, HC N.o 483.227/SC,
REL. MIN. FELIX FISCHER, DJE
DE
19/03/2019 SEM GRIFOS NO ORIGINAL)
4.2.
RESISTÊNCIA
E
LESÕES
CORPORAIS.
As
penas-base
foram
fixadas
nos
patamares mínimos legais de 2 meses de detenção para a
resistência e de 3 meses de detenção para cada lesão corporal
de natureza leve.
Entretanto, coerente a tese ministerial de
que as circunstâncias e consequências dos crimes merecem
maior reprovabilidade.
A resistência, além de ter sido praticada
com o emprego de violência em face dos policiais, também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
12
contou com a tentativa do réu em pegar as armas dos policiais,
o que poderia ter gerado consequências nefastas para as vidas
dos funcionários públicos.
Ainda, conforme os laudos de exame de
corpo de delito, diversas foram as lesões de natureza leve
causadas nos policiais e em especial Felipe.
Assim, fixo a pena-base da resistência em
1/6 acima do mínimo legal (2 meses e 10 dias de detenção), a
pena-base da lesão corporal praticada em face de Felipe em 1/5
acima do piso (3 meses e 18 dias de detenção) e em face de
Kaique em 1/6 (3 meses e 15 dias de detenção).
Pelo concurso formal entre as lesões
corporais, aumento a pena daquela praticada em face de Felipe
em mais 1/6, nos termos do art. 70, "caput", do Decreto-Lei n.o
2.848/1940 (CP), resultando definitiva em 4 meses e 6 dias de
detenção.
5. REGIMES.
A pena privativa de liberdade do tráfico
de drogas foi fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão e
a dos crimes apenados com detenção em patamar inferior a 4
anos.
A
princípio,
cabíveis
os
regimes
semiaberto (CP, art. 33, § 2o, "b") e aberto (CP, art. 33, § 2o, "c").
Entretanto,
considerando
as
circunstâncias judiciais extremamente negativas reconhecidas
nas primeiras fases das dosimetrias de todos os crimes, nos
termos do art. 33, § 3o, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502607-77.2018.8.26.0228 -Voto no 14612
13
julgo necessário manter os regimes mais gravosos, ou seja,
fechado para a reclusão e semiaberto para as detenções.
Incabível
a
substituição
da
sanção
corporal por penas restritivas de direitos pelo quantum da pena.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do
recurso interposto pelo Ministério Público e pelo não
provimento do recurso interposto por LEVI DA SILVA
ALMEIDA, condenando-o por infração ao art. 33, "caput", da
Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso,
e por infração ao art. 329, "caput", c/c o art. 129, "caput", por
duas vezes, c/c o art. 70, "caput", ambos c/c o art. 69, todos do
Decreto-Lei n.o 2.848/1940 (CP), à pena de 6 meses e 24 dias
de detenção, em regime inicial semiaberto.
Mantém-se a prisão preventiva, pois
inalterados
os
motivos
que
ensejaram
a
decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento
definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR